Tribunal: TJDFT
Processo: 0746168-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0746168-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUGUSTO DE MARCO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da proposta ID 67609948. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator